Tribunal: TJES
Processo: 5007530-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007530-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR BIOMETRIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE DEMONSTRA DESVANTAGEM DA MODALIDADE PARA O CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EM DESFAVOR DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO REQUERIDO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. DUPLO RECURSO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5007530-84.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido/Recorrente: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR BIOMETRIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE DEMONSTRA DESVANTAGEM DA MODALIDADE PARA O CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EM DESFAVOR DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO REQUERIDO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. DUPLO RECURSO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE É PENSIONISTA INSS E REALIZOU EMPRÉSTIMO JUNTO AO RÉU NO VALOR DE R$1.582,82, CUJA QUANTIA FOI DEPOSITADA EM SUA CONTA. RELATA QUE, AO VERIFICAR O SEU EXTRATO DE PAGAMENTO, NOTOU QUE OS DESCONTOS MENSAIS ACERCA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ESTAVAM, NA REALIDADE, VINCULADOS A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE DIVERGENTE DA CONTRATADA. ANTE O EXPOSTO, REQUEREU, EM SEDE DE LIMINAR, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 0060728006, BEM COMO, QUE O REQUERIDO SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SENDO RESTITUÍDO, EM DOBRO, O VALOR DE R$ 836,16 E R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ADUZIU PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, PUGNA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS E, EM CASO DE PROCEDÊNCIA, SEJA REALIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente aos contratos de nº 0060728006 (RMC) e 060727763 (RCC), averbados no benefício da parte autora, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se os referidos contratos do benefício da parte promovente; b) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação, desde que comprovados os seus descontos em sede de cumprimento de sentença, uma vez que os descontos ainda ocorrem. c) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.582,82 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

[...].”. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. ATENDIMENTO À MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/21- ICP BRASIL. INAPLICABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS A ENSEJAR REPARAÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
COM O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA NO SENTIDO DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS POR ELE SUPORTADOS.
(6) CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INDÚSTRIA DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. EXORBITÂNCIA NO VALOR REQUERIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. E SÍNTESE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(7) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REFUTA AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS PELO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL E, NO MÉRITO, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS TERMOS.
(8). MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
- ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR
BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.

A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
CONJUNTAMENTE COM A AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, FAZ NECESSÁRIA A DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, AINDA QUE O REQUERIDO SUSCITE A DIFERENÇA ENTRE AMBOS E/OU AINDA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. E DIGO ISTO POIS O PRÓPRIO AUTOR AFIRMA QUE SÓ ENTENDEU QUE SE TRATAVA DE UM CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
QUANDO SE VIU SENDO COBRADO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO QUE ACREDITAVA SER TÃO SOMENTE UM EMPRÉSTIMO.
DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E
APARENTEMENTE INFINITA
, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELE. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA),
O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS.
NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA
”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR REALIZOU OS SAQUES DOS VALORES A ELE DISPONIBILIZADOS DIRETAMENTE EM SUA CONTA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
,
IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE
FORMA SIMPLES
. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA, FICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM TAL COMPENSAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO AUTOR SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO DIVERSO DO PRETENDIDO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
IMATERIAL
EM DESFAVOR DO RÉU. DE IGUAL MODO, ENTENDO COMO PREJUDICADA A PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, VISTO QUE INEXISTE COBRANÇA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERIDO, MAS TÃO SOMENTE, UMA COBRANÇA PROVENIENTE DE UM CONTRATO EIVADO DE UM VÍCIO QUE EXIGE A CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(9).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (10).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(11)
SENTENÇA REFORMADA PARA:
I) DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” NOS TERMOS CONTRATUAIS ACIMA CONSIGNADOS. II) DETERMINAR QUE, CASO HAJA O CABIMENTO DE
REPARAÇÃO MATERIAL,
A DEVOLUÇÃO SE DÊ NA SUA
FORMA SIMPLES.
III) RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM À TÍTULO DE
DANOS MORAIS
, TENDO EM VISTA O SEU NÃO CABIMENTO. (12).
SEM CONDENAÇÃO DA PARTE

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E
M CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
(13)
CONDENAÇÃO DA PARTE
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS

EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §2° DO CPC.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL IMPUTADA AO AUTOR EM SEDE RECURSAL, TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A SEU FAVOR.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)